Tribunal: TJES
Processo: 5007907-73.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007907-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ERLI PEREIRA DO CARMO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A defesa sustenta, que com o advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anti Crime), o § 2º, do artigo 2º, da Lei nº 8.072/90, que equiparava o crime de tráfico de drogas como hediondo foi revogado.

2. Contudo, a equiparação do tráfico de drogas a delitos hediondos decorre de previsão constitucional.

3. O Superior Tribunal de Justiça, já pacificou entendimento no sentido de que, as alterações providas pela Lei 13.964/2019, apenas afastaram o caráter hediondo, ou equiparado, do tráfico privilegiado, nada dispondo sobre os demais dispositivos da Lei de Drogas. Precedente.

4. Não conhecimento do pleito referente à gratuidade da justiça, supressão de instância.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007907-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ERLI PEREIRA DO CARMO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: MOABE CARLOS DE OLIVEIRA SILVA - ES34704, ROZENILDO DOS SANTOS MARTINS - ES34728

VOTO

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
interposto por
ERLI PEREIRA DO CARMO
, em face da decisão proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
, que indeferiu o pedido de desconsideração da hediondez, para o crime de tráfico de drogas.

A defesa sustenta, em síntese, que com o advento da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o § 2º, do artigo 2º, da Lei nº 8.072/90, que equiparava o crime de tráfico de drogas como hediondo foi revogado, não surgindo nova redação para a aplicação da progressão de regime em 2/5 e 3/5 (id. 3370710).

Contudo, a equiparação do tráfico de drogas a delitos hediondos decorre de previsão constitucional, constante do artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, já pacificou o entendimento no sentido de que, as alterações providas pela Lei 13.964/2019, apenas afastaram o caráter hediondo, ou equiparado, do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, nada dispondo sobre os demais dispositivos da Lei de Drogas.

A propósito:

"(...)
1. A equiparação do tráfico de drogas a delitos hediondos decorre de previsão constitucional assente no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se em que as alterações providas pela Lei 13.964/2019 apenas afastaram o caráter hediondo ou equiparado do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, nada dispondo sobre os demais dispositivos da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental desprovido. (...)" (STJ. AgRg no HC n. 760.480/SC, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Por fim, deixo de me manifestar sobre o pleito referente à gratuidade da justiça, sob pena de supressão de instância, eis que não formulado perante o juízo da execução penal.

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.